Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-31.2010.8.11.0026
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000088-31.2010.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONICE DE SOUZA LOPES - CPF: 267.695.571-34 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ILMO GNOATTO - CPF: 343.529.370-53 (ADVOGADO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), PLENA CAP CORRETORA DE INFORMATICA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO – DANOS MORAIS – RECONHECIDO – RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro.

As
instituições bancárias respondem pelos danos causados

por seus prepostos que induz em erro o consumidor.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BMG S/A.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
autos nº 88-31.2010.811.0026 – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (a) Declarar resolvida a relação jurídica entre as partes, no que tange ao contrato de empréstimo discutido nestes autos; (b) Determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados da folha de pagamento da autora em decorrência do referido contrato; (c) Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita. (d) Determinar que os juros de mora e a correção monetária devem incidir da seguinte forma: correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento (data da sentença) e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e no ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco apelante recorre, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) Da legalidade do contrato, em respeito ao
pacta sunt servanda
; 2) Redução do quantum arbitrado a título de danos morais; 3) Da impossibilidade de restituição do valor descontado.

Ao final, requer o provimento da via recursal, para julgar improcedentes as pretensões constante da exordial.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da via recursal, (id. 61766533 - Pág. 1/4 – TJMT).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
autos nº 88-31.2010.811.0026 – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (a) Declarar resolvida a relação jurídica entre as partes, no que tange ao contrato de empréstimo discutido nestes autos; (b) Determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados da folha de pagamento da autora em decorrência do referido contrato; (c) Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita. (d) Determinar que os juros de mora e a correção monetária devem incidir da seguinte forma: correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento (data da sentença) e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e no ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O direito pleiteado pela autora resultou de dano causado em virtude da conduta de prepostos da instituição financeira requerida, ao induzir a erro a consumidora.

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
Alega legalidade do contrato, da desproporcionalidade da reparação do dano moral, além da indevida restituição dos valores descontados em folha de pagamento da recorrida.

Importante ressaltar, que a lide se submete ao preceituado pelo artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, ao balizar que a inversão do ônus probatório somente é admissível e assimilável se patenteada sua hipossuficiência, consubstanciada na decorrência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Saliente-se que a dificuldade do consumidor em produzir prova, consubstancia-se no fato de que ela está ao alcance do prestador de serviços, possuidor de melhores condições para demonstrar os fatos a serem analisados judicialmente.

O c. STJ já possui entendimento pacificado de que a aplicação do art.6º, inciso VIII, do CDC, depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor. Assim, a inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência o (STJ AgRg no AREsp 648.795/RJ).

A instituição financeira apelante, em sua irresignação, também argumenta não haver ilegalidade ou irregularidades praticadas. Porém, não desvencilhou da prova de toda circunstancias fática vivenciada pela autora diante da investida de seus prepostos, mas se ateve a legalidade das cláusulas contratuais e o contrato em si.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ressai dos autos que os prepostos da Requerida utilizando de seus formulários denominado de “termo de adesão/autorização para desconto em folha/empréstimo consignado e cartão de crédito”, ludibriaram a recorrente, induzindo-a a adquirir equipamentos de informática com a contratação de empréstimo diverso dos moldes ofertado.

Ora, sem maiores digressões, transportar para os ombros do consumidor a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por falha dos prepostos do banco recorrente.

O c. STJ já assentou que a
s
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados

por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,

abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante

fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal

responsabilidade decorre do risco do empreendimento,

caracterizando-se como fortuito interno
(STJ AREsp 1040224/SP)
.

D
ispõe o art. 373 do Novo CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ao contrário, restou comprovada a falha na prestação de serviços pelos seus prepostos quando induziram a autora em evidente erro
. Assim, devida a declaração de resolução do contrato
sub judice
, bem como obrigatória a reparação dos prejuízos suportados.

Com efeito, d
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois
a lesão que
quebra a harmonia e a tranquilidade, acarreta o dever de corrigir ou remediar

(DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 9ª ed. vol. II, p.25: Rio de Janeiro, Forense, 1994).

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Atinente ao pedido de restituição dos valores descontados formulado pelo banco recorrente, entendo que a pretensão encontra não deve ser conhecida, por caracterizar inovação recursal, pois não há em sede de primeiro grau nenhuma menção.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ABSTER-SE A SEGURADORA DE FAZER INCURSÕES NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – CONDUTA FUTURA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ILÍCITA OU DE MÁ-FÉ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – PREQUESTIONAMENTO –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não demonstrado qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa causar à apelante ofensa ou prejuízo, não há razão para serem obstados por determinação judicial.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal”.(N.U 1015182-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 20/12/2020).

Diante do exposto, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Defiro o pedido formulado pelo Recorrente para que todas as intimações e publicações relativas à presente ação sejam feitas, única e exclusivamente, em nome dos advogados ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE e BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO, inscritos na OAB/MG, respectivamente, sob os números, 78.069 e 84.400, e que todas as intimações pelo correio sejam dirigidas ao seguinte endereço: Rua Ceara, n° 1.822, Bairro Funcionários, Belo Horizonte — MG. CEP 30.150-311.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021